Tribunal: TJDFT
Processo: 0076933-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLANO FECHADO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REGULAMENTO APLICÁVEL. VIGÊNCIA À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TEMA 907 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO DIREITO ACUMULADO.
1. O Acórdão ora embargado se coaduna, integralmente, com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1435837/RS, sob o rito dos repetitivos, Tema 907: “O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado” (STJ. 2a Seção. REsp 1435837/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/02/2019).
2. Segundo o art. 17 da Lei Complementar 109/2001, o plano de previdência fechada deve observar o direito acumulado de cada participante nas hipóteses de alteração dos seus regulamentos. 2.1. Reconhecida omissão do acórdão de apelação nesse ponto para definir que o cálculo do benefício previdenciário do embargante/apelante deve considerar as reservas por ele constituídas ou a reserva matemática, o que lhe for mais favorável, nos termos dos arts. 15, parágrafo único, e 17 da LC 109/2001 e da tese definida pelo STJ no Tema 907 dos Repetitivos.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.